Tribunal: TJDFT
Processo: 0723634-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723634-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO, contra o Executado, DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0709243-95.2023.8.07.0018, determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do IRDR 21, nos seguintes termos (ID 233215846): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O executado requereu o chamamento do feito à ordem para sanar irregularidades, ao deixar de aplicar o precedente estabelecido no IRDR 21 (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000). Decido. Há notícia do julgamento do referido incidente de resolução de demanda repetitiva pelo e. TJDFT, cuja tese firmada traduz: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Consta, ainda, no andamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), que houve a interposição de embargos de declaração contra o acórdão proferido, o qual ainda não foi objeto de julgamento. É certo que no caso de recursos repetitivos, há o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Contudo, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o CPC estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso seja interposto qualquer dos recursos especiais, necessário aguardar julgamento destes para prosseguimento e não necessariamente o trânsito em julgado (RECURSO ESPECIAL No 1869867 – SC). Conforme fichas financeiras de ID 168387805, a parte exequente compunha o quadro do Instituto de Saúde do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva. Ante o exposto, determino a suspensão destes autos até o julgamento definitivo do IRDR 21. Tal decisão fora devidamente integrada pela decisão de rejeitou os embargos de declaração nos seguintes termos (ID 236362226 do processo de referência): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão que manteve a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21. Alega, em síntese, erro de fato. Afirma que o Juízo não observou que o Instituto de Saúde integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, a Secretária de Saúde do Distrito Federal (extinto Instituto Saúde do Distrito Federal - ISDF), o qual possuía a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde. Ainda, aduz que, ante a determinação de exclusão apenas dos servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na AO 32.159/97, e sob pena de violação ao art. 985, I do CPC, dúvidas não restam acerca da necessidade do prosseguimento do feito – mediante o reconhecimento da legitimidade do(a) embargante em se beneficiar do título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97. Intimado, o DF apresentou contrarrazões. É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal apenas passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal no ano 2000, ao passo que a tese jurídica objeto do IRDR 21 é de que somente os servidores da administração direta na data da propositura da ação coletiva, ou seja, 1997, têm legitimidade para propor a execução do julgado coletivo, o que, em princípio, afasta a legitimidade ativa do agravante para o presente cumprimento de sentença. Assim, por cautela, é necessário aguardar o julgamento definitivo do referido incidente. A decisão deste Juízo encontra-se em consonância com o entendimento deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. SERVIDOR VINCULADO AO ISDF. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE. CABIMENTO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do IRDR 21. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão refere-se à necessidade, ou não, de se aguardar o julgamento definitivo do IRDR 21 para dar prosseguimento à execução, considerando que o agravante era vinculado, na época da propositura da ação coletiva originária do título exequendo, ao extinto “Instituto de Saúde/CPD”. III. Razões de decidir 3. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal apenas passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal no ano 2000, ao passo que a tese jurídica objeto do IRDR 21 é de que somente os servidores da administração direta na data da propositura da ação coletiva, ou seja, 1997, têm legitimidade para propor a execução do julgado coletivo, o que, em princípio, afasta a legitimidade ativa do agravante para o presente cumprimento de sentença. 4. No entanto, considerando que ainda não transitou em julgado o acórdão proferido no IRDR 21, cabível a manutenção da decisão que determinou o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo do referido incidente, inclusive porque descabe, no julgamento deste agravo, o exame em caráter exauriente sobre a legitimidade ou não do agravante para o presente cumprimento individual de sentença, notadamente porque, na origem, ainda não houve a instauração do contraditório, tampouco deliberação do magistrado sobre o tema. Desse modo, a apreciação da matéria pelo Colegiado neste momento processual implicaria supressão de instância e possível implicação de prejuízo ao recorrente, o que não se admite. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972053, 0740775-10.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. Prossiga-se nos termos da decisão embargada. O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que (i) ante a determinação de exclusão apenas dos servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na AC 32.159/97, e sob pena de violação ao art. 985, I do CPC, dúvidas não restam acerca da necessidade do prosseguimento do feito – mediante o reconhecimento da legitimidade do(a) agravante em se beneficiar do título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97; (ii) o agravante detém legitimidade para executar o título judicial porque o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, não constando que existia sindicato específico representante dos servidores do Instituto de Saúde do DF; (iii) o(a) agravante detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC no 32.159/97 porque integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, a Secretária de Saúde do Distrito Federal (extinto Instituto Saúde do Distrito Federal - ISDF), o qual é assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças; Por fim, requer a revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. No mérito, o provimento do recurso, nos seguintes termos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. O Agravante, em suma, requer revogação da liminar deferida na instância de origem, ou seja, a suspensão dos seus efeitos. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). A controvérsia recursal consiste em se saber se a questão objeto dos presentes autos se subsome à determinação de suspensão exarada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (processo no 07237857520238070000). Houve do julgamento do referido incidente de resolução de demanda repetitiva pelo e. TJDFT, cuja tese firmada traduz: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Consta, ainda, no andamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), que os embargos de declaração contra o acórdão proferido foram desprovidos e, em seguida, interpostos recurso especial e recurso extraordinário. Importante ressaltar que nos casos de recursos repetitivos, os processos que estavam suspensos podem voltar a tramitar assim que o acórdão do tribunal superior for publicado, mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Isso permite que a tese fixada seja aplicada com mais rapidez pelos tribunais de origem. Já no IRDR, a regra é diferente. De acordo com o art. 982, § 5o, do CPC, a suspensão dos processos só termina se não for apresentado recurso especial ou extraordinário contra a decisão que fixou a tese. Se algum desses recursos for interposto, é preciso esperar o julgamento pelo STJ ou STF para que os processos voltem a tramitar (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021). Como bem exposto pelo Juízo de origem, “os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal apenas passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal no ano 2000, ao passo que a tese jurídica objeto do IRDR 21 é de que somente os servidores da administração direta na data da propositura da ação coletiva, ou seja, 1997, têm legitimidade para propor a execução do julgado coletivo, o que, em princípio, afasta a legitimidade ativa do agravante para o presente cumprimento de sentença”. Assim, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de junho de 2025 11:37:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador